Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716908-81.2021.8.07.0003 RECORRENTES: JEDER LUCIANO SANTOS, ELAINE XAVIER FERNANDES DE CASTRO SANTOS RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. FORO DE DOMICÍLIO DA EXECUTADA. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” 2. Não se configura relação de consumo o contrato firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica cujo objetivo é o fomento de sua atividade empresarial. Precedentes deste Tribunal. 3. Ausente vício de competência, quando se verifica que a ação foi proposta no foro de domicílio da executada, nos termos do art. 785, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação aos artigos 2o e 28, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o foro competente para processar e julgar a presente demanda seria o de seus domicílios, tendo em vista que o presente caso se trata de relação consumerista. Fundamentam, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazerem à colação qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação dos recorrentes em honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 2o e 28, ambos do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em comento, os apelantes figuram como avalistas no contrato que deu origem à demanda. A ação de execução tem por objeto a cédula de crédito bancário, que possui finalidade de incremento da atividade empresarial da parte devedora principal, Avante Distribuidora de Hortifruti e Comércio EIRELI – ME. Considerando o conceito de consumidor e o entendimento jurisprudencial sobre o tema, tem-se que a relação jurídica subjacente à lide não se submete ao direito consumerista” (ID 32903450). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a contrato de cédula de crédito bancário para o financiamento do capital de giro da pessoa jurídica, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedentes” (AgInt no AREsp 1841748/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp 1920073/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 15/12/2021). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes em honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027